Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. DIVULGAÇÃO DO AVISO POR CARTA REGISTRADA OU PROTOCOLO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se deve ser desconstituida a sentença que extinguiu a relação processual sem exame do mérito, e, quanto ao mais, determinar a possibilidade de julgamento de procedência do pedido para atestar a nulidade da convocação da assembleia realizada pelos moradores do condomínio do “Edifício Saint Thomas”. 1.2. Finalmente, deve ser investigado se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. A convenção do condomínio prevê a convocação de assembleias com antecedência de 5 (cinco) dias, por meio de carta registrada ou pela entrega mediante protocolo simples. 2.1. A ausência de comunicação nos termos da convenção condominial evidencia a ocorrência de nulidade, à luz da regra prevista no art. 166, inc. II, do Código Civil.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no presente caso, diante do valor da causa.
4. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido artigo, aplicando-se o que for maior. Por isso deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários, fixado na sentença.
5. Apelação interposta pelo réu conhecida e desprovida. 5.1. Recurso manejado pela autora conhecido e provido. 5.2. Diante da aplicação do critério da causa madura, pedido julgado procedente.